Tribunal: TCU
Processo: 014.503/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2544/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possível ilegalidade na venda da Petrobras Biocombustível S.A (PBIO), empresa controlada da Petrobras, em razão da existência de litígio em imóveis no qual está instalada a usina de biodiesel no Município de Candeias/BA; Considerando que, à peça 23, o auditor da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo) entendeu que, no mérito, deve-se considerar improcedente a presente denúncia, uma vez que não foi verificado indício de irregularidade no processo ora em análise; Considerando que, previamente ao envio dos autos ao meu Gabinete, foi promovida diligência à Petrobras com vistas à manifestação daquela empresa acerca dos eventuais trechos contidos na instrução à peça 23 para os quais efetivamente far-se-á necessária a manutenção do sigilo; Considerando que à peça 30 a Petrobras apontou os trechos da instrução da unidade técnica (peça 23) que deveriam ser mantidos como sigilosos, os quais foram devidamente tarjados, bem como os critérios utilizados para a manutenção do sigilo; Considerando a concordância do corpo dirigente da unidade técnica, às peças 32 e 33, com a manutenção do sigilo das informações indicadas pela Petrobras, bem como à possibilidade de julgamento de mérito destes autos; Considerando que, conforme consta do parecer do diretor da SeinfraPetróleo "todas as peças dos presentes autos que ingressaram ou trataram informações com acesso restrito foram classificadas no aplicativo do sistema e-tcu, com apontamento dos respectivos grupos de acessos, estando o processo apto a ser analisado em eventuais pedidos de cópias ou de acesso aos autos, estando, assim, as informações protegidas sob égide da manutenção do sigilo da informação ingressada aos autos" ; Considerando que o pedido de vista e cópia solicitado pelos representantes legais da Petrobras (peças 39 e 40) perdeu o objeto, uma vez que estes autos já podem ser julgados no mérito; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, incisos III e V; 234, 235 e 250, inciso I, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as medidas a seguir propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.503/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetroleo). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Viviane do Nascimento Pereira Sá (130.645/OAB-RJ), Raul Marcos Kusdra (1.292-B/OAB-RJ), Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ), Andréia Bambini (18331/OAB-DF), Saulo Lopes Araujo (157.531/OAB-RJ), Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ), Marco Aurelio Ferreira Martins (194.793/OAB-SP), Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ), Julia Zenun Junqueira Miyamura (222.318/OAB-SP), Joeny Gomide Santos (15085/OAB-DF) e Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54.217/OAB-DF), representando Petróleo Brasileiro S.a.; Maximiliano Nagl Garcez (27.889/OAB-DF), representando Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia; 1.7.2. Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ) e outros, representando a Petrobras; 1.8. Medidas: 1.8.1. tornar pública a peça 30; 1.8.2. manter a chancela de sigilo que recai sobre as peças classificadas como sigilosas; 1.8.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Petrobras e ao denunciante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço ww.tcu.gov.br/acordaos.